Tribunal: TJSP
Processo: 2058624-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058624-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante WILLIAM
OLIVEIRA DE ALMEIDA e Paciente CÉSAR HENRIQUE DE ANDRADE LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 17658
2
Habeas Corpus no 2058624-13.2020
Impetrante: William Oliveira de Almeida
Paciente: César Henrique de Andrade Leal
Juízo: Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Comarca de São José dos Campos
Voto no 17658
HABEAS
CORPUS

Estatuto
do
Desarmamento Prisão preventiva decretada
Pedido
de
revogação
-
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado Coronavírus
Medidas de prevenção estabelecidas pelo
sistema prisional - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por William Oliveira De Almeida, advogado, em
favor Cesar Henrique de Andrade Leal, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante pretende a
revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do Covid-19
A liminar foi indeferida (fls. 62/64) e a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 17658
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
68/75).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no dia 02 de fevereiro de
2020 o Paciente foi preso em flagrante delito porque juntamente com
outro indivíduo e um adolescente, tinham em depósito e mantinham
sob guarda, uma espingarda calibre 12, no G05894310, municiada
com 23 cartuchos íntegros e uma pistola Taurus, calibre 38, no
KCU73907, municiada com 19 cartuchos íntegros, ambas de uso
permitido, bem como se associaram para o fim específico de
cometerem crimes.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em preventiva
consignando que “malgrado os crimes aqui investigados não se
revistam,
isoladamente,
de
maior
gravidade,
os
elementos
colacionados aos autos permitem reconhecer a maior periculosidade
dos custodiados, que pelo que se depreende teriam se envolvido
recentemente em inúmeros delitos patrimoniais cometidos com o
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. E um dos autuados
(no caso, o ora Paciente), como atestado pelo teor de fls. 65/70, já
ostenta condenação anterior transitada em julgado, inclusive bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 17658
4
recente. À vista desse panorama, forçoso é reconhecer a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública, restando
caracterizada a hipótese prevista no artigo 313, I e II, do Código de
Processo Penal” (fls. 38/40), não havendo nenhuma irregularidade
na decisão que manteve a prisão cautelar que a comprometesse,
porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente
encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
No que se refere ao risco de contágio pelo
coronavirus, no dia 08/04/2020, o Secretário da Administração
Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, encaminhou ofício ao
Corregedor Geral de Justiça desta Corte informando acerca das
providencias que estão sendo tomadas no sistema penitenciário do
Estado de São Paulo.
Segundo
o
Secretário,
seguindo
as
Deliberações do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, e as
Resoluções da Secretaria de Saúde, “foram estabelecidas medidas
preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza
de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas
privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.
O fornecimento de material de limpeza e material de higiene foi
ampliado em suas quantidades para atender a atual demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 17658
5
Destaco, que as condições de assepsia, estão disponibilizadas
também, já na entrada das unidades prisionais, e devem se submeter
todas as pessoas, com a utilização de álcool em gel 70° e sabão, além
de local adequado para a higienização de calçados, previamente à
entrada nesses ambientes. Também foi determinada a intensificação,
por parte dos Núcleos de Atendimento à Saúde dos presídios, de ações
informativas e de conscientização da população carcerária quanto à
importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para
evitar contágios no interior do sistema penitenciário”.
E mais.
Ressaltou
que
“quando
da
inclusão
no
estabelecimento prisional, é realizada, como prática, a anamnese com
os presos, onde são avaliadas todas as condições de saúde e higiene
do indivíduo. Em razão dessa pandemia, foram disponibilizados aos
profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais
como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos
envolvidos”.
E por fim, afirmou “a despeito de não
registrarmos presos contaminados, as unidades prisionais estão
orientadas a realizar a observação e identificação de custodiados que
apresentem sintomas de gripe, inclusive com orientação à população
carcerária quanto à necessidade da informação voluntária sobre a
ocorrência dos sinais e sintomas, possibilitando assim, a identificação
célere de enfermos”, bem como que “as pessoas que estão
ingressando, em virtude de prisão em flagrante e/ou cumprimento de
mandado de prisão, foram os servidores orientados a promover a
imediata separação do convívio comum, por período compulsório de
observação de 14 (quatorze) dias e somente após e, apresentando
boas condições de saúde, será autorizado o convívio em pavilhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058624-13.2020.8.26.0000 -Voto no 17658
6
habitacional. Para a Capital e sua região metropolitana, destinamos
duas unidades prisionais (CDP Belém I e II) para concentrar novas
inclusões e, assim, favorecer a observação dos que chegam, ao mesmo
tempo em que se preservam as condições de saúde do restante da
população carcerária”.
Corroborando a assertiva acima, o Ministro
Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no
162.575, destacou que “se todas as medidas cabíveis de prevenção
ao surto de coronavírus foram tomadas com sucesso e não há casos
da doença na cadeia, não se justifica a concessão de prisão
domiciliar”, denegando a ordem para idosa que compõe grupo de
risco.
Sendo assim, todas as providencias cabíveis
baseadas nos protocolos emanados pelos órgãos de saúde estão
sendo implementados nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator